Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803042-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: WALLACE BATISTA VITOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, POSSA EXERCER INFLUÊNCIA OU AMEAÇAR TESTEMUNHAS, ALÉM DO RISCO DE SE EVADIR DO DISTRITO DA CULPA, COMO ACONTECEU LOGO APÓS O CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime. A conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que matou a vítima, em tese, por motivo fútil, após discussão em razão de jogo de futebol, tendo o mesmo empreendido fuga logo após o crime, permanecendo em lugar incerto e não sabido até a sua apresentação na Delegacia de Polícia.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime, bem como a necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, destacando o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade, neste momento processual, vez que pode influenciar ou ameaçar testemunhas ou, ainda, fugir do distrito da culpa.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

R
elatora

RELATÓRIO

O Advogado
Sócrates Guimarães Pinheiro
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Wallace Batista Vitor
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800107-48.2021.8.14.0086
.

Consta da
impetração
(Doc. ID 4908415) que, o paciente, em
02/03/2021
, acompanhado de advogado, se
apresentou espontaneamente na delegacia de Juruti/PA
, sobre o
crime de homicídio
ocorrido no dia
01/03/2021
.
O paciente confirmou que foi o autor do delito de homicídio
, que efetuou um
golpe de faca na vítima
para evitar fosse atingido com um banco de madeira (
legítima defesa
), alegações que foram confirmadas pelas testemunhas oculares.

Após o interrogatório do paciente e a colheita do depoimento das testemunhas do fato,
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente
, fundamentado na existência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Depois de 01 (um) mês, mais precisamente no dia
06/04/2021
, a defesa do paciente pediu
revogação da prisão preventiva
sob o argumento da
inexistência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP
, no entanto, o juízo
indeferiu
tal pleito, sem apresentar um fundamento concreto que justificasse a segregação.

Para a defesa, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente
desprovido de qualquer fundamentação válida
,
estando ausentes quaisquer
dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, revelando-se a decisão
a quo

carente de fundamentação idônea a justificar a manutenção do réu em cárcere
, o que revela a
pertinência da sua colocação em liberdade
, eis que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, sendo primário, não possuindo processos criminais em curso e com trabalho lícito.

Assim,
a liberdade do requerente não importará em ameaça à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal
, vez que, é a primeira vez que o paciente se vê envolvido em tais situações, tendo se apresentado espontaneamente na delegacia de polícia local, o que demonstra claramente sua vontade de responder pelo suposto delito cometido, não havendo nenhum elemento nos autos que demonstre que, em liberdade, o paciente irá atemorizar testemunhas ou outros envolvidos no processo, ao contrário, todos os relatos feitos pelas testemunhas apontam para a existência de legítima defesa.

Requer a concessão liminar do
writ
, determinando a
imediata

soltura
do paciente, com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor, ou, que se
determine a aplicação das medidas alternativas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que
a prisão preventiva do paciente seja revogada
.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, por motivo de
folgas de plantão
, no período de
06 a 19/04/2021
(despacho de ordem, ID 4921679), o feito foi encaminhado ao gabinete da
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, a qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão, id 4927101) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 11/2021/Vara Única/GJ
, datado de
20/04/2021
(ID 4951939).

A autoridade coatora informa que, no dia
02/03/2021
, a autoridade policial
representou pela prisão preventiva do acusado Wallace Batista Vitor
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB.

Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia, comunica que, na mesma data,
o juízo decretou a prisão preventiva do acusado para assegurar a ordem pública
, tendo em vista a conduta do acusado denotar alto grau de reprovabilidade,
bem como assegurar a aplicação da lei penal
, considerando o risco do acusado se evadir do distrito da culpa, uma vez que, após o crime, empreendeu fuga, permanecendo em local incerto e não sabido até a sua apresentação na Delegacia de Polícia, destacando que,
o caso se revela incompatível com a aplicação de medidas diversas da prisão
, vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes.

Em
03/03/2021
, a autoridade policial informou o
cumprimento do mandado de prisão
em desfavor do ora paciente. Em
10/03/2021
, a autoridade policial juntou aos autos o respectivo
inquérito policial
. Em
17/03/2021
, o Ministério Público
ofereceu denúncia
, a qual foi
recebida
pelo juízo também em
17/03/2021
.

Em
06/04/2021
, a defesa requereu a
revogação da prisão preventiva
, arguindo estarem ausentes seus requisitos e o fato de o acusado ostentar condições pessoais favoráveis. Em
07/04/2021
, o Ministério Público
opinou pela manutenção da prisão preventiva
, tendo
o juízo, na mesma data, mantido a prisão de Wallace
.

Relata a autoridade coatora que, o feito se encontra em Secretaria aguardando a
citação do acusado para apresentação de resposta à acusação
e, por fim, que
o paciente é primário, não registra maus antecedentes, bem como não há nos autos informações para que se possa avaliar sua conduta social e personalidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 4969408).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e a manteve
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
. Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar,
a qual poderia ser substituída por medidas diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
decretou a prisão preventiva
do paciente
Wallace Batista Vitor
no dia
02/03/2021
, com fundamento na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal
, além da
materialidade delitiva
e dos
indícios de autoria
. Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...).
A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312 do Código de Processo Penal.
In casu
a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo laudo cadavérico e relato das testemunhas.
Verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente para a
garantia da ordem pública
, uma vez que o investigado, em liberdade, poderá continuar a delinquir, para
garantia da aplicação da lei penal
, considerando o risco do investigado de fugir do distrito da culpa; para a
conveniência da instrução criminal
, pois em liberdade o representado poderá animar-se em atemorizar as testemunhas e demais auxiliares da justiça no desenvolver do processo. No caso concreto,
a conduta do investigado denota alto grau de reprovabilidade, vez que matou a vítima em uma discussão por conta de jogo de futebol, ou seja, por motivo fútil.
Ademais,
o caso se revela incompatível com a aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, de modo que estas se tornariam inócuas
. A análise do mérito será realizada em momento oportuno, a fim de ilidir qualquer antecipação de culpa (STF, RTJ 64/77). Ante o exposto e o que mais dos autos consta, defiro a representação do Delegado de Polícia Civil e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WALLACE BATISTA VITOR
, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)
”
.

Dessa forma, o juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
. A conduta do paciente denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
matou a vítima
, em tese, por
motivo fútil
, após discussão em razão de jogo de futebol, tendo
o mesmo empreendido fuga logo após o crime, permanecendo em lugar incerto e não sabido
até a sua apresentação na Delegacia de Polícia.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que
o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
, bem como a necessidade de
resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, destacando
o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade, neste momento processual, vez que pode influenciar ou ameaçar testemunhas ou, ainda, fugir do distrito da culpa
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Em
decisão recente
, datada de
07/04/2021
,
o juízo manteve a prisão preventiva do paciente Wallace
, nos seguintes termos:
“(...). 2. Compulsando os autos, observo que ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado. 3. Não se pode olvidar que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/ manutenção da medida extrema, como na espécie” (STJ - RHC: 133282 MS 2020/0214899-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020). 4. A conduta do acusado é dotada de concretude suficiente para fundamentar sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, conveniência instrução processual e aplicação da lei penal. 5. Pelo exposto, mantenho a prisão preventiva de Wallace Batista Vitor, pois ainda se encontram preenchidas as circunstâncias que a autorizaram (artigo 312 do Código de Processo Penal)”
.

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Quanto à pretensão de que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
,
tal pleito não deve ser atendido
, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar neste momento inicial do processo
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2021